Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo tirado contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para que a Ré, ora Agravante, autorize o procedimento cirúrgico que consta no relatório médico, sob as penas que indica. Inconforma-se a Agravante com a obrigação que lhe foi imposta, em face dos termos do contrato e das disposições da ANS que não dão cobertura ao caso médico (transplante de fígado), pedindo efeito suspensivo e reforma da decisão. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência formulado por PAULO CESAR DE SOUZA GIRAO em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., partes qualificadas na petição inicial de Id. n. 105534958. Narra a parte autora, em apertada síntese, que é beneficiário do plano de saúde AMIL 400 QC NACIONAL R PJCA, no tipo de contratação coletivo adesão, possuidor do número do beneficiário 07217652-9. Apresenta diagnóstico de cirrose hepática por NASH desde 2013, após investigação por ASCITE, em 2017, foi submetido a colocação de TIPS, para o controle de ASCITE VOLUMOSA, porém, ainda com função hepática preservada. Em julho de 2021, foi internado em UTI com ASCITE e piora da função renal, na ocasião, realizou um exame de imagem que evidenciou a oclusão do TIPS, sendo realizada retirada de coágulos e nova passagem de STENT em 16/07/2021; evoluiu com piora do quadro clínico, persistência da ASCITE e necessidade de hemodiálise. No momento, apresenta ASCITE moderada, alteração dos parâmetros de função hepática e em hemodiálise ambulatorial, desde a alta hospitalar. Segundo o médico que o acompanha, Dr. André Watanabe, inscrito no CRM-DF sob no 15.596, e considerando o risco elevado de mortalidade, o único tratamento definitivo seria o transplante duplo Fígado-Rim, sendo o paciente inscrito em lista de espera para transplante duplo, o procedimento deverá ser realizado o mais breve possível. Contudo, ao realizar o pedido de autorização de transplante juntamente com o Hospital Brasília, centro credenciado para a realização do procedimento, em 30/08/2021, viu o pedido apenas parcialmente autorizado, pois houve autorização para realizar o transplante de rim, mas negativa quanto ao pedido de transplante de fígado, sob a justificativa que o procedimento não está previsto no Rol de Procedimentos Médicos vigente publicado pela ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em sede de tutela de urgência em caráter antecedente requer a parte autora que a ré autorize e custeie o transplante do fígado, conforme indicação médica. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia 1) a citação da ré; 2) a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; 3) a condenação do réu no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; 4) a produção genérica de provas; e 5) a dispensa da audiência de conciliação. Em sede de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a confirmação da tutela de urgência, com a condenação da ré na autorização e custeio do procedimento de transplante indicado pelo médico. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Procuração no Id. n. 105534960. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: documentos de identificação da parte autora, comprovante do vínculo entre as partes, por meio da apresentação da carteirinha do plano de saúde, os relatórios médicos e pedido para realização do transplante dos dois órgãos, e a negativa do plano. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA Requer a parte autora que o feito seja analisado à luz das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor. Como é sabido, o sistema pátrio de proteção consumerista adota a chamada teoria finalista mitigada, na qual o conceito de consumidor deve ser interpretado de maneira restrita a partir da ideia de “destinatário final” (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Tanto que o art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Consequentemente, não basta ser o contratante destinatário fático, do produto ou serviço, para que seja considerado consumidor. É imperativo que seja, também, destinatário econômico do bem, uma vez que afastada a caracterização de consumidor daquele que pretende auferir lucro a partir de sua aquisição. Noutras palavras, apenas é tido como consumidor aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço em benefício próprio ou de sua família em sentido estrito. A ressalva que emerge da construção teórica adotada no sistema pátrio é a flexibilização do conceito de relação de consumo para incluir em tal categoria aquele bem ou serviço situado fora da esfera de especialidade do contratante. Esclarecedora, no ponto, a lição de CLÁUDIA LIMA MARQUES, ao apontar que: “Portanto, em princípio, estão submetidos às regras do Código os contratos firmados entre o fornecedor e o consumidor não-profissional, e entre o fornecedor e o consumidor, o qual pode ser um profissional, mas que, no contrato em questão, não visa lucro, pois o contrato não se relaciona com sua atividade profissional, seja este consumidor pessoa física ou jurídica”. (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Da análise dos autos é possível aferir a incidência da súmula no 469, a qual dispõe que: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Portanto, tenho que, nesta fase do processo, não se evidencia qualquer circunstância que afaste a aplicação do CDC. DA COMPETÊNCIA A competência plena, ou a inexistência de incompetência absoluta, nos dizeres de Nelson Nery Júnior (NERY JUNIOR, N; NERY, R. Comentários ao Código de Processo Civil. 1o Edição e-book, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 404) é pressuposto processual de validade da relação jurídica processual. A legislação nacional estabelece, sobretudo nas regras do Código de Processo Civil, um conjunto de critérios quanto ao exercício da jurisdição no âmbito do processo. É o que a técnica jurídica define como sendo o conjunto de normas para a fixação da competência. Como bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, C. Instituições de Direito Processual Civil – Volume I. 6a Edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 424.), a perspectiva do estabelecimento dos limites da jurisdição está inserida no conceito abstrato de competência, comumente descrito pelas referências doutrinárias. Não menos importante que o conceito abstrato, é o conceito concreto de competência, que parte da ideia da indivisibilidade da jurisdição e de sua distinção em relação à definição de atividade jurisdicional. Este último conceito, de fundamental relevância prática, repousa na “(...) relação de adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a realizar”, cujas regras são previstas pelas leis e pela Constituição Federal, ao delimitarem o exercício da atividade jurisdicional entre os diversos órgãos da estrutura judiciária e a demanda objetivamente submetida ao crivo do Poder Judiciário. Ao ser submetida a petição inicial, contemplando os argumentos da parte que exercita seu direito subjetivo de ação, à apreciação do órgão julgador, faz-se indispensável a realização do procedimento lógico de determinação da competência. Noutras palavras, devem ser verificadas, ainda que em sede de juízo perfunctório, a observação e adequação dos “critérios pelos quais se define o âmbito das atribuições de cada órgão ou de cada organismo judiciário” (DINAMARCO, C, Op. Cit., p. 428), sobretudo o respeito às regras de imperatividade absoluta, que não comportam qualquer grau de flexibilização, sob pena de potencial vício gerador de nulidade dos atos decisórios relativos ao meritum causae. Tanto assim, que o § 4o do art. 64 do CPC preconiza que: “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Não se olvide, ainda, que, além de causar a prática de atos processuais potencialmente inválidos, o que viola o princípio da eficiência estampado no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, a condução do processo, quando inobservadas as regras de competência absoluta, possibilita, como última ratio e observados os requisitos específicos de ação própria, a rescisão de eventual julgado, mesmo que amparado pelos efeitos da coisa julgada material, como se extrai da segunda parte do inciso II do art. 966 do CPC. Não por outra razão que o conteúdo do § 1o do art. 64 do CPC prevê que “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, eis que considerada improrrogável. Portanto, deve ser observado o que determina o art. 44, do Código de Processo Civil, ao prever que: “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Deste modo, impõe-se a submissão dos termos da presente demanda, em sede de cognição sumária, aos suportes normativos que regulamentam as diversas hipóteses de fixação da competência, cujo procedimento lógico perpassa pela aferição das seguintes circunstâncias, in statu assertionis, do caso concreto: a. verifico que a presente demanda não abarca matéria de competência originária dos tribunais de superposição (STF ou STJ), diante do cotejamento das circunstâncias estabelecidas nos artigos 102, inciso I, e 105, inciso I, todos da Constituição Federal; b. verifico que a pretensão ora deduzida não se submete à jurisdição especial da Justiça do Trabalho (art. 114, CF), Justiça Eleitoral (art. 121, CF, c/c artigos 29, 30 e 35 do Código Eleitora) e Justiça Militar (art. 124, CF), sendo, portanto, temática afeta à jurisdição comum; c. verifico, ainda, que, no âmbito da jurisdição comum, não estão presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, conforme artigos 108 e 109 da Constituição Federal; d. verifico, do mesmo modo, que a causa não se debruça sobre os assuntos relacionados no art. 8o, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, em observância ao art. 125, § 1o, da Constituição Federal, sendo, portanto, de competência de juízo monocrático de primeiro grau; e. verifico que, em princípio, não estão presentes as hipóteses de competência das Varas especializadas de natureza cível ou comercial, fazendo incidir, na espécie, a previsão do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios; f. verifico que, em princípio, não se tem notícia de outro Juízo prevento para a apreciação da demanda, conforme preconizado pelos art. 58, art. 61, art. 286, incisos I, II e III, e art. 304, § 4o, todos do CPC; e, g. verifico que, em princípio, em se tratando de demanda submetida ao regramento entabulado pelo Código de Defesa do Consumidor, incide o disposto no art. 101, inciso I, do CDC, uma vez que, nesta hipótese, “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”, o que oferece uma faculdade de escolha ao autor como alternativa às regras gravadas nos art. 46 e art. 53, incisos III, IV e V, todos do CPC. Consequentemente, a análise da peça de ingresso, a partir dos elementos identificadores da ação, no que concerne à aferição sumária acerca da competência do órgão jurisdicional, ratifica que o feito deve tramitar nesta 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, ressalvados fatos ou argumentos outros deduzidos nos moldes do art. 64 do CPC. DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A princípio, conforme preconiza a teoria da asserção, estão presentes as condições da ação, atinentes à legitimidade das partes e o interesse processual, nos termos do art. 17, do CPC. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO Os fatos apresentados pela parte demandante são, inicialmente, compatíveis com os pedidos deduzidos. Da mesma forma, estão indicados os elementos jurídicos que lastreiam a sua pretensão. DA REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÒRIA A procuração apresentada por meio do Id. n. 105534960, em princípio, regular, pois atende aos comandos impostos pelo art. 104 e art. 105, ambos do CPC. No mesmo sentido, verifico que a peça inicial foi assinada eletronicamente por advogado constituído pela parte autora. DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS O autor comprova o recolhimento das custas iniciais no Id. n. 105534959. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela antecipada requerida em caráter antecedente, prevista no art. 303 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise aos documentos e aos argumentos apresentados, o autor indicou relação contratual existente pelo cartão de identificação do usuário do plano de saúde (Id. n. 105534963). No que se refere à indicação de realização dos procedimentos de transplante, o relatório médico de Id. n. 105534964 - Pág. 5, indica com clareza que a parte autora necessita da realização do procedimento com urgência. A recusa na cobertura do procedimento (Id. n. 105534965) mostra-se, em princípio, ilícita porquanto a recusa é baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS. Todavia, não é dado ao fornecedor do plano a escolha do tratamento a que deve ser submetido ao paciente, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente. Determina a Lei no 9.656/98, art. 12, inciso II, alínea “d”, que faz parte dos planos básicos de assistência à saúde, quando incluir internação hospitalar a cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar. Ademais, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, verifica-se a possibilidade de perigo de dano à parte autora caso não se realize o procedimento, uma vez que é direito inerente ao ser humano viver com dignidade, o que inclui o aspecto de saúde. A autora comprovou a necessidade de realização do transplante dos dois órgãos, não sendo razoável impedir a realização do tratamento necessário. Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, uma vez que, se eventual decisão final for desfavorável à autora, poderá a ré pleitear o ressarcimento dos prejuízos experimentados. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize os procedimentos indicados no relatório de Id. n. 105534964 - Pág. 5 e 6, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas a contar de sua intimação. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (dois mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro força de mandado a esta decisão. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Expeça-se mandado com URGÊNCIA, inclusive para fins de cumprimento inclusive por Oficial de Justiça de plantão, ficando intimado para apresentação do recurso cabível, sob pena de estabilização da lide. Cite-se a parte requerida para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte requerida que deverá em sua contestação declinar se pretende produzir provas, indicando-as pormenorizadamente, se o caso. Caso o mandado de citação do réu retorne sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, expedir mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Assim, determino o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO - com a determinação expressa para que apresente os resultados nas pesquisas dos dois bancos de dados: CLARO e NEXTEL, por ela incorporada, OI, TELEFONICA BRASIL S.A., nova denominação da VIVO, e que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e NEOENERGIA). Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se.” A um primeiro e provisório exame hei por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A matéria necessita de incursão em cláusulas contratuais à vista do Código de Defesa do Consumidor, afigurando-se “prima facie” o acerto da Decisão agravada em interpretar as cláusulas de maneira a assegurar ao contratante o afastamento do risco de morte por falta do procedimento médico indicado, perigo muito maior que o eventual dano financeiro alegado pela Agravante. Assim, indefiro a pretensão liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 08/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator